Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-19.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001206-19.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIANE BARROS - CPF: 040.866.291-35 (APELADO), ANDREA STALLBAUM BERNINI - CPF: 654.903.551-15 (ADVOGADO), ROMULO GONCALVES COSTA JUNIOR - CPF: 004.690.421-25 (APELADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ÓBITO DA CONTRATANTE - SEGURO PRESTAMISTA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – QUESTÃO RECONHECIDA EM DEMANDA DIVERSA – COISA JULGADA – PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PELOS HERDEIROS ATÉ A QUITAÇÃO PELA SEGURADORA – DIREITO À RESTITUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

É inviável a rediscussão sobre a cobertura do seguro prestamista se já foi decidida em demanda diversa, sob pena de haver ofensa à coisa julgada.

Se ocorre a quitação do ajuste pela seguradora, os herdeiros têm direito à restituição das prestações pagas no curso da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito em Dobro julgada parcialmente procedente para condenar a ré “
a restituir, de forma simples, aos autores os valores pagos depois do sinistro (novembro de 2013 a setembro de 2016), atualizados monetariamente pelo INPC, a partir de cada pagamento e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
”.

As partes foram condenadas a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em relação a autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante sustenta que a negativa de cobertura decorreu da omissão da segurada sobre doença preexistente.

Diz que não praticou ato ilícito e que não ficou comprovado o dano material.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelada ajuizou a presente demanda relatando que em razão do falecimento da sua mãe, em 2013, ajuizou a Ação n.
8010349-49.2014.811.0002 a fim de que o seguro prestamista quitasse o contrato de financiamento de veículo que sua genitora tinha com a ré, ora apelante.

Diz que a instituição financeira passou a efetuar cobranças e, com receio do veículo ser apreendido, ela (autora) continuou pagando as prestações até a solução daquela demanda
, que foi julgada procedente em janeiro/2016 e transitou em julgado em outubro/2016. Assim contou na sentença (ID. 159736692):

A apelante defende a regularidade da sua conduta, arguindo que não praticou ato ilícito e que é indevida a restituição, visto que a cobertura foi recusada em razão de doença preexistente da segurada.

Contudo, a questão relativa ao pagamento do prêmio pelo seguro foi decidida na lide acima mencionada.
Desse modo, fica vedada a rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 505 e 507 do CPC).

Quanto à restituição, em virtude da quitação da dívida pela seguradora, a apelada tem direito à devolução do valor pago pelas parcelas de novembro/2013 a setembro/2016, sob pena de enriquecimento indevido da apelante.

A propósito:

SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÕES SECURITÁRIAS DEVIDAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS PRESTAÇÕES PAGAS APÓS O ÓBITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
(TJ-SP - AC: 10031855320188260372 SP 1003185-53.2018.8.26.0372, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 19/10/2021, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2021)

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023